Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725382-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO DE ALMEIDA CARVALHO IMPETRANTE: DOUGLAS PINTO FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente THIAGO DE ALMEIDA CARVALHO, apontando como autoridade coatora o Juiz do TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA. O impetrante informa que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP. Porém, com fundamento no artigo 419 do CPP, a autoridade coatora desclassificou a imputação para crime não doloso contra a vida e declinou da competência em favor de um dos Juizados Criminais da Circunscrição de Brasília. Sustenta que o paciente está preso desde 10/11/2023 e não há motivação idônea para amparar a constrição cautelar. Aduz que o paciente tem residência própria e fixa, 37 anos, filhos e netos dependentes financeiramente e apenas uma anotação penal de 8 anos atrás. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares. O feito foi distribuído no Plantão Judicial, que entendeu pela inexistência da extrema urgência e gravidade que não pudessem aguardar o horário de expediente forense regular (artigo 4o, §1o, da Portaria). Os autos foram redistribuídos. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, o relator deve admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. O presente habeas corpus não merece ser admitido. O ato coator que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva é objeto de análise através do Habeas Corpus no 0721612-44.2024.8.07.0000, julgado pela 1a Turma Criminal em 19/06/2024. A decisão proferida em 20/06/2024 pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, desclassificando a imputação descrita na denúncia e declinando da competência em favor um dos Juizados Criminais da Circunscrição de Brasília, não reanalisou os requisitos da prisão preventiva. Ademais, em face da declinação da competência, caso esta seja firmada no Juizado Criminal, a análise da segregação cautelar será feita pela autoridade competente e, eventual habeas corpus deve ser seguir as regras de competência. Ante o exposto, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT, INADIMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora